Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito com danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Fraude. nulidade não verificada. Ônus do autor. Ressarcimento incabível. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação declaratória de inexistência de débito com compensação por danos morais ajuizada em face do banco, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia é a responsabilidade da instituição financeira por estelionato após o cliente baixar aplicativo em seu aparelho telefônico com fornecimento de seus dados pessoais, acreditando estar instalando antivírus que impeça fraudes bancárias.
III. Razões de decidir
3. A autora não conseguiu demonstrar que a instituição financeira foi responsável pelo vazamento de seus dados ou que houve falha na segurança que pudesse caracterizar fortuito interno, ao passo que o banco comprovou não ter concorrido para a fraude.
4. A trama foi levada a efeito somente após a colaboração da autora, que baixou o aplicativo em seu celular e facilitou o acesso os seus dados. O argumento de que o vazamento de seus dados tenha efetivamente ocorrido por falha na prestação de serviço pelos réus não é verossímil e nem razoável.
4. A responsabilidade pela fraude foi atribuída exclusivamente a parte autora, que não verificou adequadamente a idoneidade do aplicativo baixado, facilitando a ação dos fraudadores. Ausente o ato ilícito por parte da instituição financeira, não há falar em danos morais.
IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 14, §3o; CPC/2015 art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n° 07181622720238070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 24.7.2024; TJDFT, APC n°
07135156820238070007, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes,1a Turma Cível, j. 21.3.2024.